Tribunal: TJPA
Processo: 0803425-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803425-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELA DE URGENCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ÓRGÃO CLASSISTA. AFASTADA. MÉRITO. LICENÇA REMUNERADA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGENCIA DO ART. 92, ALÍNEA” D” DA LEI 5.810/94 C/C LEI 8.112/90, ART. 20, §§4º. ANALOGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa do órgão classista. É assente o posicionamento desta Corte no sentido de ser possível o manejo de Ação Civil Pública por sindicato para a defesa de direitos individuais homogêneos de uma determinada categoria profissional;

2. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do servidor público, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando com esta for compatível;

3.No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica;

4. A Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ;

5. No que concerne ao risco de dano, decerto operativo em desfavor do agravado, haja vista o curso de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie;

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo
Estado do Pará
, em face da decisão monocrática (Id n° 13539112), que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada, nos autos da Ação Coletiva Ordinária com Obrigação de Fazer movida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará-SINDPOL

Em suas razões recursais, o Agravante argumentou, em síntese, a

ausência de interesse processual do ente sindical por entender que o mesmo não possui legitimidade para representar os interesses de servidores ante a homogeneidade do pretenso direito pleiteado pelos substituídos (Id n° 14287400).

No mérito, sustentou a inexistência do direito dos servidores a licença remunerada para participação em curso de formação, uma vez que o art. 92 da Lei Estadual nº 5.810/1994 dispôs de forma taxativa as hipóteses de licença remunerada e entre estas não há previsão de licença para realização de curso de formação, ressaltando que o art. 62 da Lei Complementar Estadual nº 022/1994 não se aplicaria aos servidores representados.

Aduz que a Lei Federal nº 8.112/1990 somente seria aplicável aos Estados nos casos em que o direito é previsto constitucionalmente e não implicar em majoração de despesas, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aponta que a pretensão deduzida nos autos implicaria em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, assim com, alega que a liminar esgota no todo ou em parte o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437/1992.

Desse modo, requereu o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão monocrática.

Instada a se manifestar, a parte Agravada apresentou contrarrazões (Id n° 14449454), defendendo a manutenção do
decisum
e o não provimento do recurso e ainda a condenação do recorrente a multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, VII do CPC.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir.

Reexaminando o caso concreto, é imperativa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não devem prosperar, uma vez que, conforme já foi adequadamente exposto na decisão monocrática questionada, esta se encontra em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Como se não bastasse, restou verificado na decisão recorrida que a SINDPOL ajuizou a Ação Coletiva em defesa dos interesses de Everton Gustavo Araújo Ferreira e outros, ocupantes do cargo de Escrivão, e Victor Cohen Mota Nemer, ocupante do cargo de Investigador, todos aprovados no Concurso Público C-207 da Polícia Civil do Estado do Pará (Edital nº 01/2020), sendo que os referidos servidores também foram aprovados para outros cargos na Polícia Civil, o de

Delegado e com isso foram convocados para se matricularem no Curso de Formação através de edital publicado no Diário Oficial nº35.176 de 04/11/2022, razão pela qual requereram ao Estado do Pará a concessão de licença remunerada para participarem do referido curso, pedido que restou negado.

Cumpre ressaltar, que todos os servidores foram aprovados no mesmo certame e se encontram em estágio probatório no cargo que atualmente ocupam, além disso, pleiteiam a mesma licença, o que denota a homogeneidade do direito tutelado.

Desse modo, indubitável a legitimidade do sindicato agravado para representar os referidos servidores em Ação Coletiva, consoante o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SINDICATO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIREITOS HOMOGÊNEOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pela parte ora recorrida, com o objetivo de "condenar a parte ré à consideração, a partir do Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90), das diferenças atinentes às doze referências, garantidas através da reclamatória trabalhista referida supra, condenando-a, ainda, ao pagamento das diferenças de vencimentos pertinentes, com reflexos em todas as vantagens remuneratórias calculadas com base nos vencimentos, desde 12.12.1990, em prestações vencidas e vincendas, ou, sucessivamente, para condenar a parte ré ao pagamento, a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sobre a qual devem incidir as revisões gerais de vencimentos (inclusive os reajustes reconhecidos posteriormente como devidos, como, por exemplo, os de 28,86% e 3,17%), das diferenças estipendiais apuradas a título de doze referências até a data do advento do Regime Jurídico Único nos autos da reclamatória trabalhista supra referida, com reflexos nas vantagens remuneratórias calculadas com base nos vencimentos, inclusive férias acrescidos de um terço, desde 12.12.1990, em prestações vencidas e vincendas". Julgada improcedente a demanda, recorreu o autor, tendo sido reformada a sentença, pelo Tribunal local. Daí a interposição de Recurso Especial. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008. V
. A despeito das razões recursais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "é cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa" (STJ, E REsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/03/2015),
independente de autorização expressa ou relação nominal, ou mesmo de filiação.VI. Ademais, "no tocante ao alcance das decisões nas ações coletivas propostas por sindicatos na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos ao território onde prolatada a decisão, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, não sendo necessário autorização expressa ou relação nominal dos servidores vinculados" (STJ, AgInt no REsp 1.632.329/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2019).VII. Como se não bastasse, afirmou o Tribunal de origem que "conforme relatado, pretende o Sindicato autor a condenação da ré ao pagamento das diferenças dos vencimentos recebidos pelos substituídos, atinentes às doze referências, garantidas através de sentença proferida em reclamatória trabalhista. Dessa forma, não há dúvida que estamos diante de lesão a interesses ou direitos individuais homogêneos de grande número de servidores públicos, sendo, portanto, a ação civil pública manejada pelo sindicato autor, a via processual adequada". Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a este Tribunal, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.VIII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1960023 RS 2021/0262858-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Logo, mantenho o não acolhimento da preliminar suscitada.

Em relação a licença pleiteada, é cediço que a possibilidade de afastamento do servidor nos termos balizados pelo agravado encontra arrimo no Regime Jurídico dos Servidores do Estado do Pará (Lei nº 5810/94), uma vez que a alínea “d”, de seu artigo 92, admite a concessão de licença em outras hipóteses previstas na legislação federal.

Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 022/1994, que regulamenta a Polícia Civil do Estado do Pará, também prevê a possibilidade de o policial civil se afastar do exercício do cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens, para participar de curso, congresso ou seminário, no país ou no exterior, mediante prévia autorização da autoridade competente (art. 62, inciso I).

Por sua vez, analisando a legislação federal específica ao caso, qual seja, a Lei Federal nº8.112/90, percebe-se que é possível o afastamento remunerado de servidor, em estágio probatório, que tenha sido convocado para participar de curso de formação em outro cargo público. Esse, pois, é o teor do §4º, do art. 20, do diploma legal em comento:

Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

§ 4
o
Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.

Com efeito, muito embora a lei de regência se refira unicamente ao afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo na Administração Pública Federal, entendo ser possível a extensão de tal aplicação aos aprovados em concurso público para cargos das esferas governamentais estaduais, em homenagem ao princípio da isonomia.

Tal entendimento encontra amparo jurisprudencial neste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §§4º E 5º. PREECHIMENTOS DO REQUISITOS para a concessão da liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. I- Momento processual que se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, pois As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. II- Requisito da Probabilidade do direito preenchido, pois o Concurso da Polícia Rodoviária Federal é regulado pelo Edital n° 01- PRF/2013 o qual dispõe que sua realização é feita em duas etapas, e o agravado comprovou sua aprovação da primeira fase e convocação para a segunda fase. III- Requisito do dano irreparável ou de difícil reparação? preenchido, pois a segunda é de caráter eliminatório, realizado em Florianópolis/SC, e, logicamente a não participação do concursando resulta na sua exclusão do certame. IV- Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão em todos os seus termos. (2018.01827248-76, 189.508, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-09)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AFASTADAS. MÉRITO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DOS SERVIDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, D, DA LEI 5810/94 C/C LEI 8112/90, ART. 20, §§4º E 5º. ANALOGIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03405027-97, 179.087, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-10)

Outrossim, não há que se falar em vedação de concessão de tutela de urgência no presente caso, uma vez que a previsão do art. 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437/1992 é relativa às liminares satisfativas irreversíveis.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. QUESTÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorrida, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudencial consolidada de que a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato, e não de direito, sendo sua análise defesa em recurso especial. Incidência, portanto, da Súmula 7 do STJ.

3.
Também é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou

seja, àquelas cujas execuções produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação"
(Resp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, Dje 1º/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 785.407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Dessa forma, diante dos precedentes judiciais elencados, não restam dúvidas da plausibilidade do
direito invocado pelo agravado em relação aos servidores aprovados no concurso público, de afastarem-se de suas funções para frequentarem o respectivo curso de formação, com dispensa do ponto e mediante pagamento de suas remunerações, razão pela qual mantenho incólume a decisão monocrática proferida.

Em relação a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 suscitada pelo agravado, em regra descabe a sua aplicação,
em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024